Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721748-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO MENDES IMPETRANTE: GUSTAVO DOS SANTOS BRITO, ANDRE LUIS GONCALVES BANDEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Francisco Ribeiro Mendes, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, sob a acusação de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal). A decisão da magistrada fundamentou-se na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, apontando que o paciente, mesmo intimado das medidas, permaneceu na residência da ofendida, comportamento entendido como indicativo de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, com amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, alega que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva baseia-se em fundamentos genéricos, sem apontar elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Sustenta que não há nos autos condenação criminal com trânsito em julgado que configure reincidência, tampouco registros de cumprimento de pena, refutando a argumentação de periculosidade. Argumenta que o descumprimento da medida protetiva decorreu da ausência de alternativa habitacional imediata, demonstrando que o paciente buscava abrigo na casa de sua irmã, o que revelaria sua boa-fé e disposição em cumprir a ordem judicial. Ressalta ainda que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita como mecânico, é primário e não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, por inexistirem os requisitos legais para a manutenção da medida. Alternativamente, postula-se a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa, como o monitoramento eletrônico, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, desproporcionalidade da medida, que a decisão se baseia em elementos genéricos e que o descumprimento da medida protetiva decorreu da ausência de alternativa habitacional imediata, demonstrando que o paciente buscava abrigo na casa de sua irmã, o que revelaria sua boa-fé e disposição em cumprir a ordem judicial. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de decretação/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 72406166 – p. 68): “Entre as 16h06 do dia 09 de abril de 2025 e as 11h20 do dia 10 de abril de 2025, na ADE Oeste, QR 827, Conjunto 11, Casa 12, Chácara Cascalheira, Samambaia/DF, o denunciado ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO MENDES, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de pretérita relação íntima de afeto e por razões da condição do sexo feminino, permaneceu na casa da ex-companheira, ROSANGELA DE CARVALHO SILVA, contra a vontade dela, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/2006. Conforme apurado na esfera policial, o denunciado conviveu com a vítima por cerca de 23 anos. Desse relacionamento, eles têm sete filhos em comum. Na noite de 08 de abril de 2025, a vítima chegou do trabalho e se deparou com o denunciado na residência dela. Na ocasião, o denunciado pediu para dormir no local, sob a alegação de que não tinha para onde ir, no que a vítima consentiu que o denunciado passasse apenas aquela noite na casa dela. Acontece que, na manhã seguinte, o denunciado acordou bastante alterado, tendo ele xingado, ameaçado e agredido fisicamente a vítima. Em razão disso, nesse mesmo dia (09/04/2025), foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos n.o 0705400-81.2025.8.07.0009, que determinaram ao denunciado o afastamento do lar, bem como a proibição de se aproximar da vítima, a menos de 300 metros de distância, de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação, e de frequentar a residência da vítima. Ainda no dia 09 de abril de 2025, às 16h06, o denunciado foi intimado das medidas protetivas por Oficial de Justiça. Todavia, mesmo assim, o denunciado permaneceu na residência da vítima, contra a vontade dela, alegando que somente sairia de lá, quando alugasse um imóvel para morar. Nesse contexto, na manhã do dia 10 de abril de 2025, a vítima saiu para o trabalho e o denunciado permaneceu na residência dela. Diante disso, a vítima orientou o filho Francisco a acionar a Polícia Militar, no que uma guarnição compareceu ao local e deteve o denunciado. Por fim, verifica-se que o denunciado causou prejuízos morais à vítima, face à violação de direitos inerentes à sua personalidade, tais como dignidade, autoestima, honra e integridade psíquica, suficientes para configurar dano moral, a ser indenizado pelo denunciado em valor compatível com a gravidade de suas condutas e a repercussão dos danos sofridos pela vítima.” No presente caso, a denúncia somada à prisão em flagrante, depoimento da vítima e testemunhas, comprova a materialidade e indícios de autoria. Aliás, nem o próprio impetrante nega a existência dos fatos. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante os documentos juntados. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente tem representado para a vítima. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (ID 72406111 – p. 55): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Conforme art. 311 do Código de Processo Penal, “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Nesta assentada, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão do conduzido, o que é apto a romper a inércia da jurisdição e legitimar a atuação deste juízo de custódia. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 3. O Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, de modo que a conversão da prisão em preventiva não ocorreu de ofício, mas no exercício regular da jurisdição. 4. A fundamentação da decisão demonstra a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e proteger a vítima, considerando o histórico de violência doméstica e reincidência em delitos patrimoniais e contra a pessoa. 5. A imposição de medidas cautelares alternativas à prisão se revela insuficiente diante da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração criminosa. 6. O caráter cautelar da prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, desde que observados os requisitos legais para sua decretação. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1972180, 0703843-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Quanto ao mérito da representação, os requisitos para a custódia cautelar estão previstos nos artigos 282, 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Em suma, é necessária a presença cumulativa de: I) provas da materialidade e indícios de autoria; II) necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal; III) adequação e proporcionalidade da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado; e IV) contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia. Por fim, como hipóteses de cabimento, prevê o art. 313 que “será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (...) e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. No caso, trata-se de investigação do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, que possui no seu preceito secundário a pena de reclusão de 02 a 05 anos, de modo que a prisão é abstratamente cabível (art. 313, inc. I, CPP). Ainda, conforme folha de antecedentes criminais juntada aos autos, o autuado é reincidente, na forma do art. 63 do Código Penal, de modo que a prisão também é abstratamente cabível pelo art. 313, inc. II, do CPP. Os elementos indiciários contidos no inquérito policial e a situação de flagrância tornam certa a materialidade e a autoria delitiva, que recaem sobre o conduzido. No tocante aos fundamentos, a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sintetizadas na tese 12 da edição 32 da “Jurisprudências em Teses”, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17/03/2015; RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 19/03/2015). Na espécie, em 09/04/2024 foi deferida medida protetiva de proibição de contato, aproximação e afastamento do lar no âmbito dos autos n° 0705400-81.2025.8.07.0009, em virtude da constatação de situação de risco à vítima. O autuado foi cientificado e, deliberadamente, optou por desconsiderar a ordem judicial, tornando ao local que deveria se afastar, expondo a vítima e seu núcleo familiar a risco concreto de reiteração delitiva. No mais, está atualmente cumprindo pena em virtude da condenação proferida nos autos n° 0714747-02.2024.8.07.0001. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Tratando-se de prisão em flagrante, os fatos ora em análise recém ocorreram, de modo que também está presente o requisito da contemporaneidade (art. 315, §1o, CPP). Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, vez que insuficientes e inadequadas para o resguardo da ordem pública e integridade da vítima.” N.g. Recentemente, em análise sobre pedido de revogação da prisão preventiva, a magistrada consignou que (ID 72406110 – p. 3): “Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de A.F.R.M., formulado pela Defesa. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 235827395). É o relato do necessário. DECIDO. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Compulsando os autos, verifico que o requerente foi preso em flagrante delito, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 12/04/2025, pelo descumprindo de medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas (autos 0705400-81.2025.8.07.0009), bem como pela prática do crime previsto no art. 150,§ 1o do Código Penal. Com efeito, como bem salientado na decisão que decretou a prisão preventiva, é de se notar que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo não foram suficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima, conquanto mesmo determinado o afastamento do requerente do lar, este desobedeceu deliberadamente à ordem judicial vigente ao permanecer na residência da vítima, contra a vontade dela. Esse cenário, indubitavelmente, deixa patente a atualidade das condutas e que a determinação de soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares, em nada surtirá efeitos. Em casos assemelhados, o C. TJDFT tem se pronunciado pela manutenção da custódia preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado, a fim de garantir sua execução (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, e agrediu a ofendida com uma faca, causando-lhe lesões, situação que indica sua periculosidade e demonstra que está a merecer maior rigor da justiça. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada” (Processo 07051889220228070000 - (0705188-92.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - 3a Turma Criminal - Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI - Publicado no PJe: 19/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei Ademais, verifico que as argumentações trazidas pela Defesa não sobrepujam o cenário fático avistado no decreto de prisão, o qual se escorou em fatos concretos que demonstraram a necessidade de segregação cautelar do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.” Diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da medida extrema previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em sua inteireza. Com efeito, o paciente A.F.R.M. encontra-se segregado cautelarmente desde 10 de abril de 2025, em razão da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, § 1o, do Código Penal), sendo tal prisão convertida em preventiva com expressa fundamentação na preservação da integridade física e emocional da vítima, e na manifesta insuficiência de medidas cautelares diversas. A leitura atenta dos autos e, em especial, dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade ou de fundamentação genérica na decisão que decretou a segregação cautelar. O que se verifica é a ocorrência de fatos graves, concretos e atuais, que revelam a reiteração delitiva do paciente e seu desprezo reiterado pelas determinações judiciais, o que justifica e impõe a manutenção da prisão. Os depoimentos colhidos nos autos indicam, com impressionante clareza, que o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em 09/04/2025, conforme reconhecido por ele próprio, permaneceu deliberadamente na residência da vítima, em manifesta violação à ordem judicial. A alegação defensiva de que buscava “abrigo” na casa da irmã não se sustenta diante do fato de que sua própria genitora, residente no Maranhão, deslocou-se até o Distrito Federal com o intuito de auxiliá-lo a encontrar moradia e até custear um aluguel, sendo a ajuda expressamente recusada pelo paciente. O comportamento do réu demonstra inequívoca resistência à aplicação da lei penal e descaso pelas determinações do Poder Judiciário. Conforme relatado pelo filho da vítima, o paciente ameaçou sua mãe com um cabo de enxada e lhe desferiu um soco no olho, além de proferir ameaças de morte tanto contra ela quanto contra o próprio filho: “atiraria duas vezes em seu rosto, atiraria na mãe e mostraria o que é ser bandido”. Este comportamento não pode ser tratado como mero descumprimento formal, mas sim como risco concreto à vida, à segurança e à paz da vítima e de sua família. Ressalte-se, ainda, que o paciente não apenas permaneceu na residência da ofendida após ser intimado, como também se escondeu atrás do muro de acesso ao imóvel, o que demonstra, em tese, intenção premeditada de burlar a fiscalização e ocultar sua presença, em franca violação às medidas impostas. Ao ser abordado, o paciente resistiu à prisão e proferiu novas ameaças, afirmando categoricamente: “NÃO ACEITO SAIR DA CASA; SE SAIR, IREI RETORNAR” — o que, por si só, configura situação de extrema gravidade e risco de reiteração delitiva imediata, tornando inócua qualquer medida alternativa à prisão. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o descumprimento de medida protetiva de urgência, notadamente quando evidenciado por comportamento violento e ameaçador, autoriza e impõe a custódia preventiva e, por essa razão, o pleito da defesa da substituição da prisão por medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, não se sustenta, pois medidas menos severas não foram suficientes para impedir a reiteração criminosa do paciente. Admitir a aplicação de medida cautelar diversa seria negligenciar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da prevenção da escalada da violência doméstica, contrariando o espírito da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), cuja razão de ser é exatamente impedir a repetição de atos de violência contra a mulher em seu núcleo doméstico, ambiente que deveria ser de proteção e segurança. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de junho de 2025 14:55:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator